Tribunal: TCU
Processo: 003.285/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2935/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que inexiste nos autos indicativos de ocorrência de dano ao erário, favorecimento de licitante ou de outra irregularidade apta a ensejar a continuidade da atuação deste Tribunal na representação apresentada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os artigos 237, VII, e parágrafo único, 143, III, e 250, I, do RITCU, bem como no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; negar o pedido de concessão de medida cautelar; dar ciência à representante e à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil desta decisão, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.285/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Red Energy Comercio e Serviços Ltda (04.948.916/0001-29). 1.2. Entidade: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: César Santini Müller (OAB/SC 58.791) e Rafael Carvalho Bueno (58.958/OAB-SC). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.